Tribunal: CARF
Processo: 12457.008536/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12457.008536/2010-74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.696 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSLI TRANSPORTADORA LIBERDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/02/2008
TRÂNSITO ADUANEIRO. CONCLUSÃO A DESTEMPO. EXCLUSÃO
RESPONSABILIDADE TRANSPORTADOR. MOTIVO JUSTIFICADO.
FALTA DE PROVAS.
A responsabilidade pela conclusão a destempo do trânsito aduaneiro é excluída
quando o transportador comprova a ocorrência de motivo justificado, de acordo
com a parte final da alínea c, do inciso VIII, do art. 107, do Decreto-Lei
37/1966.
No caso dos autos, o transportador não apresentou provas do alegado.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.008536/2010-74
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.696 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.008536/2010-74

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 07-30.297 da DRJ/FNS, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte a multa pelo atraso na conclusão de trânsito aduaneiro, penalidade prevista no art.
107, inciso VIII, alínea "c", do Decreto-Lei no 37, de 1966, cuja redação foi alterada pela Lei
10.833, de 2003.
A partir deste ponto, transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido, por bem
retratar as vicissitudes do presente processo:

“Trata o presente processo de auto de infração larvado para exigência de
crédito tributário no valor de R$ 500,00 referente a multa prevista na alínea
“c” do inciso VIII do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de
infração que a interessada apresentou a Declaração de Trânsito Aduaneiro
(DTA) no 0800741900, responsabilizando-se pela chegada do veículo de placas
ADJ-3855 ao seu destino final (Ponte Tancredo Neves) no dia 17/02/06 às
5:19:12 hs. Entretanto o veículo somente chegou no dia 18/02/2008 às
14:43:00 hs não apresentando motivo justificado pra o atraso. A mera ligação
telefônica informando o atraso, sem apresentação de documentação que
comprove o motivo alegado não tem o condão de afastar a penalidade em
questão.
Por essas razões, foi lavrado o auto de infração exigindo-se a multa em tela.
Cientificada do auto de infração, a interessada apresentou impugnação
alegando, em síntese, que:
“Da Declaração de Trânsito registrado n° 0800741900 data 18/02/2008, tem
como Requerente e Beneficiário a Empresa TRANSLI TRANSPORTADORA
LIBERDADE LTDA CNPJ n° 01.650.438/00188, é uma operação de Trânsito
Aduaneiro de 522 fardos de Algodão conforme descriminação em Mic-Dta,
realizada com quatros (4 caminhões), um dos veículos sofreu ocorrência
registrado: Caminhão Trator placa: ADJ 3855 um dos quatro caminhões que
ficaram com o veiculo da placa MCM3140 — Reboque placa: LVF 3018, que
sofre avaria no motor e sistema de freio fato ocorrido em Toledo (rota).” (sic)
(fl.27)
A sanção a ser aplicada deveria ser a de “sanção de advertência” com
fundamento da Lei no 10.833/03.
A não aceitação da defesa já apresentada foi sem justo motivo. (sic)
“Como resta evidenciado que o fato ocorrido não gerou nenhum tipo de indicio de
violação conforme constado na recepção do veiculo e registrado em campo apropriado
na Declaração de Trânsito, no veiculo em pauta como nos outros (3) três caminhões que
chegaram atrasados por permaneceram juntos em comboio para evitarem assalto e assim
se proteger do inesperado, realidade esta comum em quem se encontra qualquer tipo de
trânsito.” (sic) (fl. 12)
Requer seja julgado improcedente o auto de infração ou aplicada,
alternativamente, a sanção de advertência.”

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.696 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.008536/2010-74

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS negou provimento à Impugnação apresentada,
por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/02/2008
TRÂNSITO ADUANEIRO. MULTA POR ATRASO. FORÇA MAIOR.
COMPROVAÇÃO.
Aplica-se a multa por atraso, em operação de trânsito aduaneiro, quando o
veículo chegar fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado, não se
considerando como tal a alegação de força maior não comprovada nos autos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (36/44), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando fatos e
argumentos jurídicos já manifestados em seu recurso inicial. Não carreou novos documentos aos
autos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão posta nos autos cinge-se na autuação fiscal por não ter a ora recorrente
cumprido o prazo estabelecido pela autoridade aduaneira para a conclusão do trânsito aduaneiro,
conforme disciplinado no inciso II, do art. 281, do Regulamento Aduaneiro/02, vigente à época
dos fatos:

Art. 281. Ao conceder o regime, a autoridade aduaneira sob cuja jurisdição se
encontrar a mercadoria a ser transportada:
I - estabelecerá a rota a ser cumprida;
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.696 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.008536/2010-74

II - fixará os prazos para execução da operação e para comprovação da
chegada da mercadoria ao destino; e
III - adotará as cautelas julgadas necessárias à segurança fiscal.
§ 1o Mesmo havendo rota legal preestabelecida, poderá ser aceita rota
alternativa proposta por beneficiário.
§ 2o O trânsito por via rodoviária será feito preferencialmente pelas vias
principais, onde houver melhores condições de segurança e policiamento,
utilizando-se, sempre que possível, o percurso mais direto.
(grifo nosso)

Desta forma, ficando sujeita a penalidade prevista na alínea "c" do inciso VIII do
art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) .
I-omissis
.......................................................................................................................
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais): (Incluído pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
a) omissis
.........................................................................................................................
c) por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito
aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo estabelecido, sem motivo
justificado;
.........................................................................................................................
(grifo nosso)

No caso dos presentes autos, percebe-se que o fato originário da autuação fiscal
resta incontroverso, isto é, não paira qualquer dúvida sobre a conclusão a destempo do Trânsito
Aduaneiro em questão. Entretanto, a contribuinte se insurge contra a aplicação da penalidade,
pois seu descumprimento teria um motivo justificado, o defeito em um dos veículos
transportadores, assim, o fato não teria se subsumido a hipótese tipificada no já citado
dispositivo legal.
Compulsando-se o processo, verifica-se que a ora recorrente noticiou o suposto
defeito no caminhão utilizado no transporte à Administração Aduaneira através de uma ligação
telefônica. Fato também incontroverso.
Contudo, tal justificativa não foi aceita pela fiscalização, porque não foi,
posteriormente, apresentada nenhuma prova da veracidade dos fatos alegados. Adicionalmente,
se esclareça que juntamente com os recursos opostos, Impugnação e Voluntário, novamente, não
foram anexadas provas da ocorrência do motivo que justificaria o atraso na conclusão do
Trânsito Aduaneiro e, por conseguinte, afastaria a responsabilidade do transportador.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.696 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.008536/2010-74

A omissão da contribuinte em carrear provas aos autos se mostra inadmissível,
tendo em vista que tanto o Auto de Infração como o Acórdão recorrido deixaram claro que a
mera ligação telefônica, desacompanhada de provas posteriores, não tinha o condão de afastar a
aplicação da pena prevista na legislação:

“A mera ligação telefônica informando o atraso, sem apresentação de
documentação que comprove o motivo alegado não tem o condão de afastar a
penalidade em questão.” (fl. 3)

“Portanto, por ausência de provas, não há como se acatar o argumento de que
o atraso na conclusão do trânsito aduaneiro ocorreu por motivo de força
maior, não se caracterizando dessa forma justificativa aceitável para fins de
exclusão de responsabilidade da infração cometida.” (fl. 31)

O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
§ 1° omissis
........................................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
........................................................................................................................
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.696 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.008536/2010-74

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador.
No caso, tendo o Fisco comprovado a existência do fato gerador da multa
aplicada, isto é, a conclusão tardia do Trânsito Aduaneiro, caberia ao Transportador comprovar o
motivo justificado que afastaria a sua responsabilidade pela infração. Situação que não se
verifica nos autos. Dessa maneira, não há como negar que a contribuinte não se desincumbiu de
seu ônus probatório e, portanto, correta a decisão da instância de piso.
Por fim, quanto à alegação recursal sobre a aplicação da sanção de advertência,
prevista no inciso I, do art. 76, da Lei 10.833/03, ao invés da multa, como já deixou consignado
o voto condutor do Acórdão recorrido, esclareça-se novamente que as penas não são alternativas,
ou seja, a aplicação da sanção de advertência não teria o condão de afastar o lançamento da
multa pelo descumprimento do prazo, conforme o disposto no § 15 do artigo retromencionado.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo na integra o Crédito Tributário lançado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital